Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729847-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA e WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA: “Indefiro o pedido de aplicação de multa requerido ao ID 132944537, pois ao ID 131913102 o embargado informou desinteresse, com pedido de desistência da realização de audiência de conciliação, conforme consignado na ata de audiência de ID 132799991. Intime-se. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator